Tribunal: STF
Processo: RE 1392753
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 16.8.2022, os recursos extraordinários interpostos pelo Município de Dom Feliciano/RS e pelo Rio Grande do Sul foram providos, “para reformar o acórdão recorrido, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando da competência para a Justiça Federal, mantido o tratamento médico determinado pelo juízo estadual até o exame pela autoridade judiciária competente” (fl. 15, e-doc. 46). A decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NEUROMODULAÇÃO SACRAL. AQUISIÇÃO E IMPLANTE DE ELETRODO SACRAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 46).



    2. Intimada dessa decisão em 29.8.2022 (e-doc. 49), a União interpôs tempestivo agravo regimental em 20.9.2022 (e-doc. 51).



    3. A agravante assevera “trata[r]-se de recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio do qual foi indeferido pedido de inclusão da União no polo passivo de demanda judicial relativa ao fornecimento de medicamento ainda não incorporado à política pública de saúde, ou seja, não padronizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade da parte autora” (fl. 2, e-doc. 50).



    Sustenta que “o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fl. 10, e-doc. 50).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG. Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fl. 12, e-doc. 50). 



    4. Os agravados foram intimados para apresentarem contrarrazões (e-doc. 52).



    Município de Dom Feliciano/RS deixou de se manifestar.



    Em contrarrazões, o Rio Grande do Sul sustenta que “nada há a prover em relação ao agravo interno da União, que se afigura manifestamente improcedente, dada a correção da decisão da eminente Ministra Relatora, a qual se encontra em harmonia com a jurisprudência de ambas as Turmas do STF e com o Tema 793/STF” (fl. 5, e-doc. 55).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso em tela, a autora ajuizou demanda contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Dom Feliciano objetivando que lhe seja dispensado procedimento cirúrgico para implantação de implante de eletrodo sacral Interstin com vistas ao tratamento de bexiga neuropática não inibida (CID N31), de modo que esses entes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os entes federativos, diante da responsabilidade solidária prevista constitucionalmente (CF, arts. 23, II, e 196), mostrando-se desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda, inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a causa. 



    Sendo clara a situação de saúde da parte autora, tenho que deve ser observada a indicação no receituário médico a respeito da adequação e necessidade de administração do fármaco. É dizer, deve ser prestigiado o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente, que acompanhou a evolução da moléstia, não havendo motivos para se duvidar da efetividade do medicamento prescrito” (fl. 13, e-doc. 19)



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Em processos análogos a este recurso, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO E À CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE PROCESSO E, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO AO PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.379.104-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA mas não padronizado pelo SUS. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda e da remessa do feito para a Justiça Federal. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, no qual se discute a “[l]egitimidade passiva da União e [a] competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. 2. O reconhecimento da repercussão geral dessa matéria impõe a devolução do feito à Corte de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente” (RE n. 1.385.872-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 16.8.2022 (e-doc. 46).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    9. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento à paciente até o julgamento de mérito deste processo ou enquanto perdurar a necessidade da interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora